Tribunal: TJDFT
Processo: 0705435-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705435-19.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SPEED PARTS COMERCIO EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os autos retornaram a esta egrégia 4a Turma Cível em virtude de suposta divergência entre o acórdão de ID 46322805 e o decidido no julgamento do RE 1.426.271/CE – Tema 1.266, representativo da controvérsia, para novo exame, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, conforme despacho de ID 79901816. Ocorre que desde o dia 22 de abril de 2024 este Relator não mais integra o referido Órgão, vez que tomou posse no cargo de Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Inaplicável, na espécie, o art. 83, parágrafo único, do Regimento Interno, que dispõe acerca da vinculação de magistrado aos processos distribuídos, pois o feito já foi julgado (ID 46322805). Assim, redistribua-se o processo entre os integrantes da egrégia Turma. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador